Tribunal: TJSP
Processo: 2005088-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso objetivando a inclusão dos eventos societários nos cálculos do montante devido – Oscilações do mercado de capital que devem ser observadas.
Agravo parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso objetivando a inclusão dos eventos societários nos cálculos do montante devido – Oscilações do mercado de capital que devem ser observadas.
Agravo parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.

Sucumbência recíproca. Honorários majorados em 5% sobre o montante fixado na sentença.

– Provimento em parte.